Tribunal: TJDFT
Processo: 0706867-60.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA E ALEGADOS PREJUÍZOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Responsabilidade objetiva de instituições financeiras por danos causados aos clientes não exige comprovação de culpa (art.14, caput, CDC, Súmula 479 do STJ), mas pode ser afastada se “O fornecedor (...) provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro” (art.14, §3o, CDC). 1.1. E “De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da responsabilidade dos fornecedores, embora independa da análise da culpabilidade, não afasta a necessidade de comprovação da existência de nexo causal entre a conduta e o dano.” (AgInt no AREsp n. 1.904.970/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021.).
2. Hipótese em que não se pode imputar ao Banco conduta positiva ou negativa relacionada à fraude sofrida pela autora. Se tais razões não bastassem, nenhuma demonstração de violação a direito da personalidade apta a ensejar indenização por danos morais. Como bem destacado em sentença: “Não nega a autora que tenha realizado a contratação, com biometria facial (ao contrário, inclusive comprova tal exigência (..). Não é crível, como indica em sua inicial, de que estivesse ‘acreditando que estava tratando diretamente com o Banco Pan’, uma vez que houve até mesmo indagação sobre a possibilidade de resolução direta com a instituição financeira. (...) Conquanto lamentável, a conduta de terceiro, em possível fraude, não é imputável ao réu como fortuito interno, uma vez que não há indicação de quebra de seu dever de segurança. Dessa forma, inexiste dever de indenizar.”
3. Recurso conhecido e, na extensão, não provido.